Tribunal: TJMT
Processo: 1013650-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013650-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 11.952.081/0001-46 (AGRAVANTE), JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 924.431.841-53 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO - CPF: 537.505.511-20 (AGRAVANTE), ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO - CPF: 881.950.821-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DA EXECUÇÃO. HIPOTECA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de garantia efetiva da execução, consistente em penhora, caução ou depósito judicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a existência de hipoteca contratual, eventualmente acompanhada de decisão de penhora, é suficiente para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) demonstração da probabilidade do direito; (ii) perigo de dano grave ou de difícil reparação; e (iii) garantia efetiva da execução por penhora, caução ou depósito judicial.

4.

A mera existência de hipoteca contratual não supre a exigência legal, por não se equiparar à garantia judicial formal da execução, como exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

5.

No caso concreto, os agravantes não demonstraram a formalização da penhora judicial nem a prestação de caução suficiente, limitando-se à alegação de garantia hipotecária, o que inviabiliza a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A garantia da execução por hipoteca contratual não supre a exigência legal do art. 919, § 1o, do CPC/2015, que requer penhora, caução ou depósito judicial suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.”
“2. A ausência de garantia formal da execução impede a suspensão do processo executivo, independentemente da presença dos demais requisitos da tutela provisória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO E OUTROS
em face decisão proferida pelo juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1004659-12.2024.8.11.0002 – Ação de Embargos à Execução – oposto em face do
BANCO DO BRASIL S.A
– recebeu os referidos embargos sem efeito suspensivo por não estarem preenchidos os requisitos legais para a suspensão do feito, porquanto a execução não está garantida; inexistindo notícia de penhora.

Inconformados, em suas razões sustentam os agravantes que a execução encontra-se devidamente garantida por bem imóvel ofertado em garantia à época da contratação da Cédula de Crédito Bancário no 492.101.891, objeto da ação de execução de título extrajudicial n.o 1019258-29.2019.8.11.0002.

Afirmam que a continuidade da execução poderá resultar em atos expropriatórios sobre o referido bem, já objeto de decisão de penhora, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação.

Discorrem sobre a antecipação da tutela recursal.

Aduzem, ainda, que o requerimento preenche os requisitos da tutela de urgência, razão pela qual pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de: conceder efeito suspensivo a presente ação de embargos à execução sob o no. 1004659- 12.2024.8.11.0002 em trâmite na Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT;

Ao final seja dado provimento a presente recurso.

A liminar foi indeferida (id.n.o 283790397).

Contrarrazões (id.n.o 288530863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO
e outros contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de Embargos à Execução no 1004659-12.2024.8.11.0002, opostos em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão agravada recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais, sobretudo pela ausência de garantia formal da execução, seja por penhora, caução ou depósito.

Os agravantes alegam, em suas razões recursais, que a execução encontra-se garantida por imóvel objeto de hipoteca celebrada no momento da contratação da Cédula de Crédito Bancário no 492.101.891. Sustentam, ainda, que o referido bem foi objeto de penhora formalizada, o que, segundo afirmam, atenderia à exigência contida no art. 919, § 1o, do CPC, tornando possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

No entanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Inconformados, os agravantes sustentam que a execução encontra-se garantida por bem imóvel hipotecado, que teria sido objeto de penhora judicial, o que, em sua visão, supriria a exigência legal para suspensão da execução. Alegam ainda risco de dano irreparável e a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requerendo a concessão do efeito suspensivo.

A controvérsia reside em saber se a existência de hipoteca contratual — eventualmente acompanhada de decisão de penhora — é suficiente para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da legislação processual vigente.

Dispõe o art. 919, § 1o, do CPC:

“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

A interpretação que se extrai do texto legal, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é a de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) demonstração de fundamentos relevantes (probabilidade do direito), (ii) perigo de dano grave e irreversível, e (iii) garantia efetiva da execução por meio de penhora, depósito ou caução judicial suficiente.

Este último requisito é imprescindível e não pode ser suprido pela mera existência de garantia hipotecária contratual. A hipoteca, por mais que constitua direito real de garantia, não equivale à formalização da penhora ou de caução nos termos do CPC, não havendo, portanto, como presumir que a execução esteja garantida de forma idônea.

A propósito, colhe-se da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

"É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1o do art. 919 do CPC/2015." (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.521.198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024)

Igualmente, em julgado da Terceira Turma:

"A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." (REsp 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

No mesmo sentido, julgou o TJDFT:

“A hipossuficiência da parte embargante não garante a concessão automática de efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJDFT, AI 0703542-42.2025.8.07.0000, Rel. Des.a Fátima Rafael, j. 11/06/2025, DJe 02/07/2025)

No caso concreto, verifica-se que os agravantes não comprovaram a formalização de penhora judicial nem a prestação de caução suficiente, limitando-se a alegar a existência de hipoteca e menção genérica a uma decisão de penhora. Não há, todavia, elementos nos autos que demonstrem a efetiva garantia da execução, seja por registro da penhora no fólio real, seja por caução aprovada judicialmente, o que impede o deferimento do efeito suspensivo pretendido.

A ausência de garantia, por si só, já inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, independentemente da análise dos demais requisitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025